Tribunal: TJMT
Processo: 1009789-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009789-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MARIA LUIZA GIRARD DA SILVA
AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Luiza Girard da Silva, representado pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 7443-62.2009.811.0015, código: 116197, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação e prescrição do crédito tributário.
Sustenta a não observância ao prazo de 100 dias para a realização da citação, nos termos do art. 219, §§ 3o e 4o, do CPC/73, bem como a prescrição parcial dos créditos executados no feito executivo.
Aduz, também, a nulidade da citação via edital, por afronta ao art. 257 do CPC/15.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, requer que seja reconhecida a prescrição total ou parcial dos débitos, bem como a nulidade da citação via edital.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, conforme será demonstrado.
Extrai-se da análise dos autos que o Município de Sinop ajuizou a Execução Fiscal de origem em desfavor do Agravante, objetivando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Fiscalização e Vistoria, com vencimentos compreendidos entre 10.2.2005 a 10.1.2007.
O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação da Executada, via AR, que retornou com a informação: mudou-se (Id. 41450971 - Pág. 22); posteriormente, foi expedido mandado de citação no mesmo endereço do AR, contudo, o Oficial de Justiça consignou que a Executada se mudou para a cidade Planalto da Serra/MT, onde exerce ao função de Cirurgiã Dentista, consoante certidão de Id. 41450971 - Pág. 31.
Em seguida, foi expedido Edital de Citação.
Diante disso, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor; no entanto, a exceção foi rejeitada pelo Magistrado, por entender que a citação via edital é possível quando frustrado outros meios.
Pois bem.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei]
In casu, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera e sequer houve realização de diligências na busca do endereço da Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, visando sua localização.
Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais. (AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]
No tocante a prescrição, o art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e se interrompe com o despacho que ordenar a citação:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005). [Destaquei]
Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802, in casu:
Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. [Destaquei]
A princípio, considerando que a constituição definitiva se deu nos vencimentos entre 10.2.2005 a 10.1.2007 e a data do ajuizamento da ação em 25-6-2009 e o despacho inicial proferido em 10-8-2009, não houve a prescrição no caso concreto.
Ante o exposto, em princípio, resta demonstrada a probabilidade do direito da Recorrente, bem como o perigo de dano diante da possibilidade de constrição do seu patrimônio sem que tenha ocorrido sua citação.
Com tais considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, até julgamento final do recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessário a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2019.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora